Tribunal: TJSP
Processo: 1501137-71.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Lesão corporal seguida de morte – Crime que exige o dolo em lesionar a vítima – Dolo não restou comprovado – Atipicidade - Absolvição mantida – empurrão desferido pelo réu que revela atitude de legítima defesa própria, diante da prova carreada para os autos - Recurso ministerial DESPROVIDO.